Tribunal: TJDFT
Processo: 0724710-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. QUALIFICADORA. PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO. Deve ser mantida a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo (artigo 155, § 4°, inciso I, do Código Penal) quando as provas oral e documental são robustas e suficientes para demonstrar que o réu, para ingressar na residência da vítima, arrombou o portão de entrada. Hipótese em que não é possível exigir que a vítima aguardasse a realização da perícia no local para que, só então, providenciasse o conserto do bem, sob pena de deixar sua casa em evidente situação de risco.